Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725767-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA GOMES MARQUES AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos. Considerando a revogação do mandato outorgado ao advogado único, intime-se pessoalmente o agravado, para regularizar a sua representação processual e, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator